Tribunal: TJSP
Processo: 1091055-16.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO DPVAT- AÇÃO DE COBRANÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA SEGURADORA REJEITADAS - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SOLIDARIEDADE ENTRE TODAS AS COMPANHIAS PERTENCENTES AO CONVÊNIO DPVAT – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO DOCUMENTAL QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE TORNAM POSSÍVEL CONFIRMAR AS

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO DPVAT- AÇÃO DE COBRANÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA SEGURADORA REJEITADAS - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SOLIDARIEDADE ENTRE TODAS AS COMPANHIAS PERTENCENTES AO CONVÊNIO DPVAT – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO DOCUMENTAL QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE TORNAM POSSÍVEL CONFIRMAR AS INFORMAÇÕES DA EXORDIAL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - AUTOR QUE SÓ TEVE CIÊNCIA DA CONSOLIDAÇÃO E EXTENSÃO DE SUAS LESÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL, SENDO A PARTIR DESTA DATA, E NÃO DO ACIDENTE, O TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL PRESCRICIONAL - FALTA DE QUITAÇÃO DO PRÊMIO QUE NÃO É ÓBICE PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 257 DO STJ - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA QUE FICA ACOLHIDO EM RAZÃO DE SER RECÍPROCO O DECAIMENTO DAS PARTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Apelação da Seguradora parcialmente provida e recurso do autor improvido.